Tribunal: STF
Processo: HC 266315
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Monique Nascimento da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. "A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional" (RHC 229.514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 
2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 
3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vêse a justa causa para a abordagem dos policiais, tendo em vista que a busca pessoal decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada do local onde estaria sendo realizado o tráfico de entorpecentes, com a entrega em frente a um determinado número da via pública informada - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial -, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade, a justificar a busca no veículo. 
4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade do flagrante. 
5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial. 
6. Agravo regimental desprovido. 
(HC 1.038.523 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida a:

[...] nulidade arguida, vez que a abordagem policial ocorreu de maneira ilegal, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal e por conseguinte, a sua absolvição em relação às imputações contida na denúncia, com amparo no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, considerada a absoluta AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS, e da FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE considerada a absoluta ausência de prova da materialidade do suposto crime em questão;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.179.002/PR), constatei que a condenação imposta a paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 24/09/2025).  

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente